Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INADIMPLEMENTO. CONSTRUTORA. IMOBILIÁRIA. INTERMEDIADORA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 310.000,00, corrigida pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ambas as rés foram condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação. 1.1. Neste apelo, a ré Mais Imóveis Correspondente Bancário LTDA requer a cassação ou a reforma da sentença. Levanta preliminar de nulidade da citação e, no mérito, aduz ser responsabilidade do corretor apenas a restituição dos valores recebidos a título de corretagem.
2. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido.
3. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 3.1. No caso dos autos, o magistrado decretou a revelia das rés em face da ausência de resposta após a citação devidamente cumprida. 3.2. Em consulta à página da web pertencente à ré, sob a aba “fale conosco” pode-se obter o número de telefone pertencente à empresa. O número fornecido é exatamente o mesmo pelo qual o oficial de justiça procedeu à citação. 3.3. Além disso, há nos autos cópia da conversa pelo aplicativo de WhatsApp, a qual deixa evidente o recebimento da mensagem por preposto da ré. 3.4. As intimações das empresas e entidades públicas e privadas cadastradas previamente no sistema do Pje serão feitas por meio eletrônico e consideradas pessoais para todos os efeitos legais, na forma do Art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, não se cogitando em nulidade da citação.
4. A circunstância de a relação travada entre as partes se subsumir à legislação consumerista, por si só, não induz a automática conclusão pela qual os réus são, todos eles, legítimos e solidários (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, ambos do CDC) para a integralidade dos pedidos deduzidos na peça de entrada. 4.1. Imperioso perquirir quais réus foram os causadores do dano o qual se pretende a reparação, assim como, deve-se investigar quais deles, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso. 4.2. Se a empresa imobiliária limitou a sua atuação no caso concreto à mera intermediação entre as partes contratantes, deixando de integrar o instrumento particular de compra e venda, tampouco, de qualquer modo, teve o seu nome vinculado diretamente ao empreendimento negociado como sendo um dos vendedores, investidores ou incorporadores, não há como admitir a sua legitimidade para responder pelas consequências da rescisão contratual, à exceção, por óbvio, de eventual obrigação de devolução da comissão de corretagem.
5. Precedente da Casa: “(...) 3. Atuando a imobiliária como simples intermediadora da obrigação contratual principal, não pode sofrer qualquer consequência da rescisão contratual pretendida pelo apelante, porquanto não está revestida de legitimidade para responder pelo eventual inadimplemento de obrigações que estão afetas exclusivamente aos alienantes/proprietários do imóvel. (20160110982239APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 26/2/2018).
6. O apelo merece parcial provimento para afastar a responsabilidade passiva da corretora de imóveis para responder aos pedidos condenatórios feitos na inicial, à exceção do ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
7. A apelante arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a sua condenação (ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; inalterados os honorários advocatícios devidos pela outra ré. Apesar do parcial provimento do apelo, deixa-se de condenar a autora no pagamento de honorários, pois não sucumbiu na demanda.
8. Apelação parcialmente provida.